Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1012279-86.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Roberto Cesar Coelho
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000365-13.2021.811.0101, ajuizada em desfavor de Roberto Cesar Coelho, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, a saber:
1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
4) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
5) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
6) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
7) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;
8) Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular.
Em suas razões recursais (ID n. 93919483), o Agravante defende a necessidade de reformada decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, por meio de auto de infração e de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.
Argumenta, também, que, como prova indiciária a comprovar a materialidade da degradação ambiental, foram anexadas imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo a primeira de 02/05/2020 e a segunda de 09/05/2020.
Destaca, que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, a legitimidade passiva está devidamente comprovada, na medida em que apesar de o Ministério Público ainda não ter acostado aos autos cópia da matrícula do imóvel, o próprio requerido, ora Agravado teria informado em sua defesa, apresentada extrajudicialmente perante a promotoria de justiça, ser o proprietário da área em questão (ID 54919267 – pag. 47 – parágrafo 5o).
Assevera, ainda, que a responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico singular, fundado nas normas do artigo 225, parágrafo §3o, da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo §1o, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que se funda no princípio da reparação integral do dano ambiental e da precaução, que permite a recomposição da área degradada em sede de liminar e por consequência determinar a indisponibilidade de bens do Agravado, pois quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado.
Pontua, também, ser medida imperiosa a imediata determinação de realização do PRAD e de suspensão da exploração irregular empreendida na área, com o fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e garantir às presentes e futuras gerações é um meio ambiente sadio e equilibrado.
Por fim, ressalta a necessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel, para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam implementadas as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na inicial da ACP.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 93958497 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 93922953), o Magistrado Singular consignou que, infere-se do conjunto probatório carreado aos autos de que a SEMA identificou o proprietário da área por meio das coordenadas geográficas da área e das informações contidas nos banco de dados do SIMCAR, ainda pendentes de análise, razão pela qual entendo que, embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a presunção de legitimidade passiva neste caso é relativa, circunstância que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, uma vez que sequer foi juntado aos autos cópia da matricula do imóvel, inclusive, objeto de pedido liminar pelo Parquet, o qual dispõe dos meios necessários para obter o documento de identificação registral do imóvel, sendo imprescindível a dilação probatória a fim de identificar o imóvel em sua forma individualizada bem como o seu atual proprietário.
Destacou, também, que, a urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, conforme Termo de Embargo juntado aos autos, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.
Pontuou, ainda, que embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivos e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que o requerido esteja utilizando para proveito próprio a área embargada.
Frisou, outrossim, que, não há nos autos provas que indiquem há foi realizado pelo proprietário da área atingida o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), até porque pelo relatório da SEMA ainda não foi feita a análise do CAR da área, ou mesmo se houve adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA quando do registro no SIMCAR, conforme dispõe o decreto 1.031 de 02 de junho de 2017 do Estado de Mato Grosso.
Asseverou, por fim, que, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, a qual sequer tem conhecimento nestes autos, pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante merece parcial acolhida, porquanto, a teor dos documentos apresentados, em especial do Auto de Infração colacionado no ID n. 93922953 – p. 46, resta incontroversa a existência de desmatamento de 9,60 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação de área rural na área rural de propriedade e/ou posse do Agravado Roberto Cesar Coelho, sem autorização do órgão ambiental competente.
Por sua vez, o Relatório Técnico n. 682/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 93922953 – pág. 48/50) destaca que, de acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma Amazônia, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo “floresta”, conforme o RADAM Brasil.
Segundo o referido relatório técnico, o imóvel rural denominado Fazenda Jakval está registrado na base de dados do SIMCAR n. MT 5108303-B55FF6C1252541B598701D8F910C7664 (aguardando análise) em nome do Agravado Roberto Cesar Coelho e a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008. Dessa forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.
Ressaltou, ainda, que, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa n. 12 de 12 de fevereiro de 2012, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ ou área, quando for realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.
Consignou, por fim, que, a área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental e oportunizar a regeneração da vegetação nativa, ressaltando que o polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como por meio de fiscalização in loco e, se constatado o descumprimento do embargo, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado, conforme legislação vigente.
Os referidos atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, não havendo, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los.
In caso, vislumbra-se, a priori, que, em que pese tenha sido realizado o embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostra plenamente justificada a necessidade de que seja determinada ao Agravado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e que mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, a fim de se impedir que novas intervenções ocorram no imóvel.
Com efeito, não se pode desconsiderar a necessidade de observância ao princípio da precaução, o qual se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, no intuito de impedir que novos desmatamentos sejam realizados na propriedade do Agravado, bem como que deve ser observada a necessidade de que todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras sejam devidamente licenciadas, sobretudo considerando a irreversibilidade dos danos causados ao meio ambiente.
Da mesma forma, está patente a probabilidade de perigo na demora no desenrolar da lide, ante o caráter de irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANOS COMPROVADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – TUTELA PROVISÓRIA VOLTADA À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSUBSTANCIADA NA ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que as provas constantes dos autos da ação civil pública ajuizada, ao menos no atual momento processual, dão conta de que as atividades desenvolvidas pelo réu, ora agravante, não só culminaram em degradações ao meio ambiente por pretender ampliar pastagens, havendo inclusive desmatamentos recentes de vegetação nativa do Bioma Cerrado localizada em áreas de preservação permanente e de reserva legal, contendo os documentos acostados, ademais, todos os elementos necessários para a identificação da conduta, é de se reputar como correta a decisão de concessão da tutela provisória requestada, concernente à imposição para que se abstenha de realizar novos desmatamentos ou supressão de vegetação no imóvel objeto da ação como forma de se evitar mais danos ao meio ambiente. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21383682820188260000 SP 2138368-28.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 14/12/2018). [Destaquei]
Por outro lado, entendo, a priori, que não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.
Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio dos Agravantes ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.
É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]
Destaco, ainda, que inobstante a proteção constitucional garantida ao meio ambiente, no caso dos autos a pretensão de imediata elaboração do PRAD confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu cumprimento importaria na imediata realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis nesta fase processual.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM APP. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRAD. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. 1. A liminar na origem deferida determinou a realização, em 120 dias, do PRAD, que envolve a remoção da edificação erguida em APP, no Rio Bururi, com recuperação da área degradada pela construção da residência. 2. Não obstante a ausência de imediatidade da medida, visto que, num primeiro momento, o agravante deverá apresentar o PRAD Plano de Recuperação da Área Degradada -, certo é que há perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma a ser apresentado. 3. Com efeito, ao ser implementado o cronograma e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Em razão disso, incide, na espécie, a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 4. Em síntese, diante da irreversibilidade da medida, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o agravante se insurge quanto ao enquadramento da área em APP e, alternativamente, propõe medidas alternativas à demolição, situações a serem avaliadas por profissionais técnicos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME. (TJRS - AI: 70079300885 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 25/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019). [Destaquei]
Por derradeiro, acerca do pedido de “expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos”, é certo que detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129 , VI , CF ), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis do Município, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora